Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711127-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ARTHUR LOPES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE BARBOSA DE OLIVEIRA (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 80396652) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (processo no 0717208-26.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, recolhimento do mandado de imissão na posse e restituição do prazo para desocupação voluntária do imóvel. Eis o teor da decisão: “Preliminarmente, cadastre-se o advogado da requerida, conforme procuração de Id. 87626861, uma vez que se apresentou nos autos como ocupante do imóvel. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação nos autos. Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, recolhimento do mandado de imissão na posse e restituição do prazo para desocupação voluntária do imóvel, conforme requerido na petição de Id. 87626856, pois não verifico plausibilidade nas alegações da peticionante. Ademais, nota-se que a posse do imóvel de propriedade o autor, conforme demonstrado nos autos, está sendo transferida livremente entre terceiros que não detêm o legítimo domínio sobre o bem. Ademais, eventual inconformismo com a liminar de imissão na posse deferida deve ser manifestado através do recurso cabível. Proceda-se à imediata imissão do autor na posse do imóvel, objeto da presente demanda, conforme decisão de Id. 80396652.” (Id. 88585155, dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 24906207), a parte ré, ora agravante, informa que por meio de conversa informal com o porteiro do prédio, tomou ciência do mandado de imissão na posse expedido para o imóvel que mantém, juntamente com o mutuário Sérgio Augusto Porto Gaspar, e entregue, equivocadamente, à Sra. Yeska Hermano Tavares Brito. Afirmou ter diligenciado no sítio eletrônico deste Tribunal, ocasião em que tomou ciência da existência da ação na origem. Pontuou que a Sra. Yeska, desde 13.10.2020, substabeleceu procuração à agravante, entregando, de imediato, a posse do imóvel. Posteriormente, a agravante ingressou com ação judicial para discutir vícios na consolidação da propriedade do imóvel ao credor fiduciário, por falta de notificação do devedor para purgar a mora. Acrescentou haver dúvidas quanto à regularidade procedimental que culminou na perda da propriedade, ressaltando que muito embora não tenha logrado êxito na tutela antecipada requerida no feito distribuído na Justiça Federal (processo no 1009754-31.2021.4.01.3400), a propriedade sobre o imóvel encontra-se sub judice. Noticia que o agravado, ao adquirir o imóvel por meio de leilão, teve ciência de que o bem encontrava-se ocupado, assumindo todos os riscos quanto a retirada dos ocupantes, inclusive em responder por demandas judiciais, considerando que a agravante reside no imóvel com sua família. Destaca que caso seja anulada a consolidação da propriedade à CEF e, por consequência, a arrematação do imóvel pelo autor, ora agravado, este poderá requerer a devolução do valor pago, por falha na condução da execução extrajudicial, não se encontrando em iminência de sofrer qualquer prejuízo, ao contrário da agravante. Discorre acerca da peculiaridade que impede o cumprimento de imissão na posse, face a situação de pandemia pela COVID-19 vivenciada, pugnando para que seja observado o poder geral de cautela, a fim de evitar prejuízos de difícil reparação, requerendo, deste modo, que seja o feito sobrestado até a decisão final do processo que pede anulação da consolidação da propriedade e, vias de consequência, a arrematação pelo autor ou, subsidiariamente, sobrestado o feito em razão da pandemia. Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo, defendendo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja recolhido o mandado de imissão na posse do imóvel ou que o feito fique sobrestado em razão da pandemia. Alternativamente, a título de tutela antecipada, a restituição do prazo para a requerida desocupar voluntariamente o imóvel, eis que o mandado foi direcionado a antiga posseira do imóvel. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, com a consequente reforma da r. decisão agravada, para manter sobrestado o mandado de imissão na posse, assim como o feito de origem, até a sentença definitiva do processo no processo no 1009754-31.2021.4.01.3400. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que rejeitou o pedido de sobrestamento do feito, recolhimento do mandado de imissão na posse e restituição do prazo para desocupação voluntária do imóvel, possibilitando a regular tramitação do feito quanto ao cumprimento da liminar de imissão na posse deferida. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para a desocupação do imóvel. Em relação à probabilidade do direito, destaco haver dúvidas acerca da regularidade no processo de consolidação da propriedade ao credor fiduciário, já que, consoante noticiado nos autos, houve o ajuizamento de Ação de Anulação do Processo Expropriatório (processo no 1009754-31.2021.4.01.3400) na Justiça Federal (id. 87626874), circunstância que demanda cautela na concessão de ordem de imissão na posse, motivo pelo qual merece a decisão de imissão ser suspensa até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora